Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718383-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONI JOSE GONCALVES, EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: PRIME VET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME, SONIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO, FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS, COOL PET DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PET EIRELI D E S P A C H O Verifico que os autores/apelantes deixaram de recolher o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência; todavia referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os apelantes para que juntem aos autos documentos atualizados que comprovem sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (cópia integral da carteira de trabalho, contracheques dos três últimos meses, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Na mesma oportunidade, os apelantes deverão regularizar a representação processual. Isso porque a procuração outorgada por TONI JOSE GONCALVES ao advogado que subscreve o apelo apresenta assinatura não eletrônica, além de não conferir com a assinatura do documento de identificação da parte. Trata-se, na verdade, de imagem digitalizada e inserida em documento, o que não lhe confere confiabilidade necessária, nem atende as exigências de autenticidade da Lei 11.419/2006 (Ids 43221020 e 43221039). Sobre o tema, definido pelo Superior Tribunal de Justiça que inválido documento com assinatura digitalizada ou escaneada, pois o princípio da instrumentalidade das formas encontra limite no princípio da segurança jurídica (REsp n. 1.442.887/BA, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 14/5/2014; AgRg no AREsp 1.404.523/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 25/10/2019). Assim, em atenção aos princípios da boa-fé e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), os apelantes devem apresentar procuração válida, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora